Tribunal: TCU
Processo: 005.693/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Claudio Jose Limongi Batista, contra o Acórdão 8332/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, na hipótese de eventual desconstituição ou suspensão da eficácia da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1005368.10.2020.4.01.3200, proposta perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, deverá dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.